Tribunal: TJMT
Processo: 1030533-68.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030533-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE USIEL VALÉRIO MAZZO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE USIEL VALÉRIO MAZZO - CPF: 840.096.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE USIEL VALÉRIO MAZZO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE USIEL VALÉRIO MAZZO - CPF: 840.096.401-20 (AGRAVANTE), JULIANA MAZZO MANSANO - CPF: 027.726.301-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE SOUZA MAZZO - CPF: 882.269.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), MARCELO DE SOUZA MAZZO - CPF: 882.269.301-97 (AGRAVANTE), JULIANA MAZZO MANSANO - CPF: 027.726.301-88 (AGRAVANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PARTILHA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. ART. 1.997 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 796 DO CPC. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS HERDEIROS. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a inclusão dos nomes dos herdeiros do executado falecido nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, antes da realização da partilha dos bens.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a inclusão dos nomes dos herdeiros do executado falecido nos cadastros de inadimplentes, quando inexistente partilha dos bens deixados pelo de cujus.

III. Razões de decidir

Antes da partilha, a herança responde pelas dívidas do falecido, competindo ao espólio, enquanto universalidade de bens, figurar no polo passivo da execução, nos termos do art. 1.997 do Código Civil e do art. 796 do Código de Processo Civil.

Os herdeiros somente passam a responder pelas dívidas do autor da herança após a partilha, e ainda assim de forma limitada às forças da herança e à proporção do quinhão recebido.

A inexistência de partilha impede a responsabilização patrimonial direta dos herdeiros e afasta a possibilidade de inclusão de seus nomes em cadastros de inadimplentes.

A inscrição dos herdeiros no SERASAJUD, antes da partilha, configura afronta ao regime legal da sucessão e enseja risco de dano de difícil reparação, ao atingir indevidamente o patrimônio pessoal dos sucessores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido, para afastar a inclusão dos nomes dos herdeiros nos cadastros de inadimplentes e limitar a execução ao espólio do executado falecido, representado pela inventariante.

Tese de julgamento:

“Antes da partilha, a responsabilidade pelas dívidas do falecido recai exclusivamente sobre o espólio, sendo vedada a inclusão dos herdeiros, pessoalmente, em cadastros de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 1.997; CPC/2015,
arts
. 796 e 782, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.039.064/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.11.2018; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 698.185/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA MAZZO MANSANO
e
MARCELO DE SOUZA MAZZO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
(
nº 1007374-04.2020.8.11.0055
)
, que determinou a inclusão dos nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, §3º do CPC.

Os agravantes alegam, em síntese, que a execução foi originalmente proposta contra
Uziel
Valério Mazzo e Edilene Manso Antônio. Contudo, com o falecimento de
Uziel
Valério Mazzo em 04/03/2023, foi admitida a sucessão processual pelos herdeiros, ora agravantes.

Sustentam que não são executados, mas sim herdeiros do real executado, o que impediria a inclusão de seus nomes no SERASAJUD, uma vez que não fazem parte da relação original e ainda não houve partilha dos bens, o que caracterizaria ofensa ao art. 1.997 do Código Civil.

Argumentam que o inventário do falecido tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, sob o nº 1001106-41.2023.8.11.0050, e que até o momento não houve partilha dos bens deixados pelo executado.

Defendem a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, este último consubstanciado no fato de que a inscrição de seus nomes nos cadastros de inadimplentes afetaria diretamente seu patrimônio pessoal, impedindo-os de seguir com o adimplemento de suas obrigações particulares.

Ao final, requerem a concessão de tutela de urgência para suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a inclusão de seus nomes no SERASAJUD, limitando a execução ao Espólio de
Uziel
Valério Mazzo, representado pela inventariante.

Em decisão liminar, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 320579856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA MAZZO MANSANO
e
MARCELO DE SOUZA MAZZO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
(
nº 1007374-04.2020.8.11.0055
)
, que determinou a inclusão dos nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, §3º do CPC.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

A questão central do presente recurso consiste em definir se é possível a inclusão dos nomes dos herdeiros do executado falecido nos cadastros de inadimplentes, quando ainda não houve partilha dos bens deixados pelo de cujus.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 1.997 do Código Civil estabelece que
"a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube"
.

No mesmo sentido, o art. 796 do Código de Processo Civil dispõe que
"o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube"
.

Da análise dos dispositivos legais acima mencionados, verifica-se que, antes da partilha, quem responde pelas dívidas do falecido é o espólio, e não os herdeiros pessoalmente. Somente após a partilha é que os herdeiros passam a responder pelas dívidas, e ainda assim, limitados às forças da herança e na proporção do quinhão recebido.

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, o inventário do falecido
Uziel
Valério Mazzo tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca
de Campo Novo do Parecis/MT, sob o nº 1001106-41.2023.8.11.0050, e ainda não houve partilha dos bens.

Assim, neste momento processual, quem deve figurar no polo passivo da execução é o espólio de
Uziel
Valério Mazzo, representado pela inventariante, e não os herdeiros pessoalmente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXECUTADO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DAS HERDEIRAS DO FALECIDO PARA INTEGRAREM O POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE INVENTÁRIO AINDA NÃO FINALIZADO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. É o espólio - universalidade de bens deixados pelo de cujus - que, por expressa determinação legal (
arts
.

597 do CPC/73 e 1.997 do CC), responde pelas dívidas do autor da herança e tem legitimidade passiva para integrar a lide, enquanto ainda não há partilha
.
”

(
AgInt
no
AREsp
1039064/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
04/12/2018)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos
arts
.

1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015)
”
.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 698.185/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019,
DJe
de 9/9/2019.)

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES
. INCLUSÃO DO NOME DOS SUCESSORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. POR FORÇA DO ART. 1.792 DO CÓDIGO CIVIL, OS HERDEIROS RESPONDEM PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO ATÉ O LIMITE DAS FORÇAS DA HERNAÇA
. NA ESPÉCIE, O FALECIDO NÃO DEIXOU BENS A INVENTARIAR. DECISÃO REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO
.(
Agravo de Instrumento, Nº 51834077420248217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 13-08-2024)

Portanto, a decisão agravada, ao determinar a inclusão dos nomes dos herdeiros nos cadastros de inadimplentes, viola os
arts
. 1.997 do Código Civil e 796 do
Código de Processo Civil, uma vez que, antes da partilha, quem responde pelas dívidas do falecido é o espólio, e não os herdeiros pessoalmente.

Ademais, a inclusão dos nomes dos herdeiros nos cadastros de inadimplentes, neste momento processual, causaria danos de difícil reparação aos agravantes, afetando seu patrimônio pessoal e sua capacidade de adimplir com suas próprias obrigações.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando que a inscrição no SERASAJUD seja limitada ao Espólio de
Uziel
Valério Mazzo, representado pela inventariante, excluindo-se os nomes dos herdeiros, ora agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026